Tribunal: TCU
Processo: 014.029/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 22) interposto pela Sra. Maria Helena Beraldo, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 5.229/2021TCU2a Câmara (peça 11), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Maria Helena Beraldo, contra o Acórdão 5229/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar ao órgão de origem que, caso a Sra. Maria Helena Beraldo comprove ser beneficiária de decisão judicial transitada em julgado no Processo n° 0076810-7920134013400, da 23a Vara Federal de Brasília, poderá ser mantido o pagamento da parcela impugnada no subitem 1.7.1 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.